Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE PERMITE ABATIMENTO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS A TÍTULO DE "REBATE REGULAMENTAR" E "PREMIO ADIMPLEMENTO". COMPROVAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO E DA MITIGAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO MUTUÁRIO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM ABRIL DE 1990. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução originária é fundada na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, que condenou o banco agravado a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora.
2. De acordo com os limites da sentença coletiva, se o pedido é de devolução da diferença, ou seja, de repetição de indébito, o alcance da condenação está limitado aos mutuários que efetuaram o pagamento indevido, além de estar o direito restrito à restituição do que foi efetivamente pago a maior.
3. Nesse contexto, verifica-se estar correta a decisão agravada, pois adequado o abatimento das amortizações concedidas aos recorrentes a título de "rebate regulamentar" e "premio adimplemento", comprovadas pelo banco recorrido, pois ensejaram a redução do débito e a redução do valor cobrado a título de correção monetária no mês de abril de 1990.
4. Agravo de instrumento desprovido.